Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO EM SITE ELETRÔNICO. OLX. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO.
1. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
1.1. Inexistindo adequação entre o pedido de efeito suspensivo e as previsões legais, não se configura o interesse recursal.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
3. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
4. A responsabilidade civil subjetiva possui os seguintes elementos: conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade, todos eles imprescindíveis para a caracterização do dever de indenizar. Dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4.1. No caso em análise, inexiste nexo de causalidade entre a conduta do segundo apelado e o dano sofrido pela apelante, não podendo aquele responder por prejuízo para o qual não concorrera.
4.2. Tanto a apelante como o segundo apelado não adotaram as precauções necessárias para a celebração de negócio jurídico dessa natureza e, assim, facilitaram a atuação do estelionatário.
4.3. A apelante, ao efetuar a transferência bancária para pessoa diversa da proprietária do veículo, de valor muito inferior ao praticado no mercado para automóveis com as mesmas características e em clara discrepância da tabela FIPE, não agiu com a cautela necessária para esse tipo de negociação, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-la.
5. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.